Tribunal: TJDFT
Processo: 0736121-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – A gravidade concreta do crime – tráfico de entorpecentes, em que o paciente foi preso em flagrante quando transportava expressiva quantidade de cocaína (140,95g e 493,18g) e o valor de R$ 2.800,00 em espécie -, e a reiteração criminosa dele - condenado anteriormente por tráfico de drogas e associação para o tráfico - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.